Tribunal: TJES
Processo: 0003800-29.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003800-29.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RENATO CAETANO SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 619, CPP – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REANÁLISE DE PROVAS E MATÉRIA DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITO ESPECÍFICO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS

1) Em sede de Pronúncia, bastam apenas prova da materialidade e indícios mínimos de autoria, não sendo necessária prova cabal, pois a eventual dúvida deve ser sanada pelo Tribunal Popular do Júri, que é o órgão que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2) A rediscussão ou reanálise da mesma tese aviada no recurso em sentido estrito é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, já que o recurso se trata de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

3) Embargos de Declaração improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, interposto por
RENATO CAETANO SILVA
, inconformado com o Acórdão de ID 4691986 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do recorrente.

Em razões recursais constantes do ID 4863150, o recorrente alega que houve omissão no Acórdão combatido, mormente em relação à tese de impronúncia pela ausência de provas de indícios suficientes de autoria produzidas em juízo.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 4955389, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, oposto por
RENATO CAETANO SILVA
, inconformado com o Acórdão de ID 4691986 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia do recorrente.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP –JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI –RECURSO DESPROVIDO.

1) Constou dos autos indícios suficientes de que o ora recorrente possa ter sido autor do delito, o que na fase de pronúncia já se revela suficiente ao preenchimento do “standard” probatório necessário para que possa ser proferida sentença de pronúncia, já que, nesta fase, não se exige o mesmo grau de densificação probatória necessária para uma condenação. 2) A sentença de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, havendo prova certa da autoria e indícios suficientes de autoria. 3) Recurso desprovido.

Em razões recursais constantes do ID 4863150, o recorrente alega que houve omissão no Acórdão combatido, mormente em relação à tese de impronúncia pela ausência de provas de indícios suficientes de autoria produzidas em juízo.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 4955389, pugnando pelo improvimento do recurso.

Após analisar detidamente as alegações vertidas nas razões recursais, verifiquei que o voto de relatoria abordou expressamente o tema alvo do recurso:

“Os indícios suficientes de autoria constaram expressamente dos depoimentos das testemunhas Gisele da Silva (ouvida na fase inquisitiva às fls. 22/23) e da Policial Civil Lucimara Renato (ouvida em juiz, fl. 157), ocasião em que foram uníssonas em afirmar que a vítima foi executada por traficantes que acharam que a vítima fazia parte de uma quadrilha rival chamada de “POORF”, atuante nos bairros de Feu Rosa e Vila Nova de Colares, no Município de Serra/ES, quando foi até a boca de fumo conhecida como “Radio Paz” para comprar drogas.

A testemunha testemunhas Gisele da Silva é ex-companheira da vítima executada a tiros, e afirmou ser ameaçada pelo ora requerente.”

Ou seja, além de constar o depoimento da policial civil ouvida em juízo, cujos relatos se integram com o depoimento inquisitivo prestado pela testemunha Gisele da Silva, que era companheira da vítima executada a tiros, ela ainda afirmou que sofria ameaças por parte do recorrente, por conta da ciência dos fatos criminosos que tanto a vítima como o recorrente praticavam, e cuja rixa possa ter sido a motivação para a prática do delito de homicídio pelo qual o recorrente foi pronunciado.

Desta forma, pairam dúvidas acerca da tese defensiva de ocorrência de “hearsay testimony”, ou “prova por ouvir dizer”, sendo que esta deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri.

Portanto, destaco que, em sede de Pronúncia, bastam apenas prova da materialidade, que se encontra presente nos autos através dos Laudo Cadavérico de fls. 38/40 e Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 86/98, e indícios mínimos de autoria, e não prova cabal, pois a eventual dúvida deve ser sanada pelo Tribunal Popular do Júri, que é o órgão que detém a competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Tal previsão constou ainda da ementa, que me abstenho de transcrever para evitar repetições desnecessárias.

Destarte, após revisitar o inteiro teor do voto de relatoria, verifiquei que os temas relativos a prova de autoria foram amplamente discutidos quando do julgamento do recurso em sentido estrito, sendo objeto das razões da defesa, contrarrazões pelo Promotor de primeiro grau e do Parecer da Procuradoria de Justiça.

Portanto, observado o contraditório substancial, entendido este como o direito de participação ativa da parte, na construção do provimento judicial, sob a forma de uma garantia processual de influência e não surpresa para a formação das decisões, em um diálogo pontualmente salutar entre o processo penal e o CPC de 2015.

O que se percebe de antemão é que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado, que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado.

Acerca do tema, cito a doutrina do penalista Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação de provas e dos fatos
: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 5ª Ed., RT, p. 981)

Assim como a jurisprudência é uníssona quanto ao entendimento aqui esposado, vejamos como o STJ se pronuncia a respeito:

"Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, os termos do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP. No caso concreto, ao revés do alegado pela embargante, não há que se falar em omissão, contradição ou erro no julgado. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. (STJ - EDcl no AgRg no RMS n. 56.335/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacionik, DJe de 14/11/2018).

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado, inexistentes os requisitos de admissibilidade recursais específicos dos Embargos de Declaração constantes do art. 619 do CPP, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
ato contínuo confiro imediata eficácia ao Acórdão de ID 4691986.

É como voto.